Tribunal: TJDFT
Processo: 0020027-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020027-78.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADA: LUCIANNA COELHO FERNANDES CAMPELO DESPACHO LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, bem como INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira recorrente argumenta que é inaplicável o enunciado 83 da Súmula do STJ. A segunda agravante, por sua vez, afirma que a decisão recorrida não deve prosperar, porquanto o acórdão impugnado diverge da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto aos pedidos para que as publicações referentes às agravantes sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294 e JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355, nada a prover, tendo em vista que já apreciados nas decisões de id. 18083789 e id. 18083790. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018